Tribunal: STJ
Processo: 0740736-76.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226301 - DF (2025/0420266-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON ABILIO LACERDA
ADVOGADO
: LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLE GONCALVES -
RJ248970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DE
UNIFICAÇÃO DE PENAS. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. ANÁLISE DE TEMAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE
DEBATE PELO TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 82cee5e7-49ec-4295-ad4b-872fbb4ef3e2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226301 - DF (2025/0420266-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON ABILIO LACERDA
ADVOGADO
: LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLE GONCALVES -
RJ248970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DE
UNIFICAÇÃO DE PENAS. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. ANÁLISE DE TEMAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE
DEBATE PELO TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Robson Abilio Lacerda
decisão monocrática assim ementada (fl. 161):
RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE
HABEAS CORPUS
REGIME EM RAZÃO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Nas razões, o agravante alega que a regressão de regime não decorreu
exclusivamente de unificação de penas, mas do reconhecimento de falta grave com
perda de dias remidos, sem prévia oitiva do apenado ou manifestação tempestiva da
defesa técnica, em violação do
§ 2o, da Lei de Execução Penal e do devido
art. 118,
processo legal.
Argumenta nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa, destacando
a renúncia dos advogados constituídos, a manifestação da Defensoria Pública apenas
Documento eletrônico VDA52266241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: c1b24ce1-79ba-4149-88c4-fa5d8a2b4fd6

um ano após a decisão e a inexistência de intimação pessoal do apenado, o que teria
conduzido à regressão com expedição de mandado de prisão.
Sustenta a ilegalidade da prisão sem intimação prévia, com fundamento no
da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
art. 23
Aduz que não há supressão de instância, pois o pedido de progressão foi
formulado nos autos da execução penal, sendo cabível a concessão de habeas corpus
de ofício diante de constrangimento ilegal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada (fls. 168/175).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Reafirmo que, da análise dos autos, verifica-se que a regressão de regime
ocorreu em razão de unificação de penas e não em razão de homologação de falta
grave, sendo desnecessária a prévia oitiva do apenado, tendo sido ainda afirmado pelo
Tribunal
que
a quo
o executado teve a oportunidade de se defender através da
(fl. 118), não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada.
Defensoria Pública
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME
FECHADO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE
MANIFESTAR SOBRE A UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
1- Nos termos do
§s 1o e 2o, da LEP, o condenado deverá ser ouvido
art. 118,
previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No
da
art. 111
LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia.
2- [...] Muito embora não haja previsão legal específica de intimação do
reeducando no incidente de unificação/somatório, a Lei n.o 7.210/84 previu a
necessidade da aludida comunicação processual, quanto a outros incidentes da
execução penal, como [...] (HC n. 369.586/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2017,
25/4/2017.
3- No caso, o Magistrado executório, somando a nova guia de execução com a
pena privativa de liberdade remanescente, verificou que a quantidade de pena
Documento eletrônico VDA52266241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: c1b24ce1-79ba-4149-88c4-fa5d8a2b4fd6

excedia 8 anos, aplicando, assim, o regime fechado para cumprimento das penas
somadas.
4- Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a
defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e
pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve
demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo pas de nullité sans
grief (art. 563 do CPP).
5- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 792.400/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
No mais, esta Corte já decidiu que, embora o habeas corpus seja um
instrumento de impugnação que permite a apreciação e o afastamento, de ofício, de
flagrantes ilegalidades (a fim de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo), há
regras processuais que regulam a interposição dos recursos que devem ser respeitadas,
(AgRg no RHC n.
dentre elas o princípio da devolutividade e do duplo grau de jurisdição
181.726/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
23/8/2023)
Não se olvide que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem,
para que possa ser analisada por esta Corte" (AgRg no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra
(AgRg no HC
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
–
14/6/2022,
21/6/2022)
n. 777.406/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
17/2/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52266241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: c1b24ce1-79ba-4149-88c4-fa5d8a2b4fd6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.301 / DF
Número Registro: 2025/0420266-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000412120218070014
00302712420138070015
00624440420138070015
07018510220218070010
07053724020218070014
07248497720248070003
07287419120248070003
07407367620258070000
20120310336438 302712420138070015 412120218070014 624440420138070015 7018510220218070010
7053724020218070014 7248497720248070003 7287419120248070003 7407367620258070000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBSON ABILIO LACERDA
ADVOGADO
: LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLE GONCALVES -
RJ248970
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON ABILIO LACERDA
ADVOGADO : LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLE GONCALVES - RJ248970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA53242425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 79299ac8-4cf6-459c-ae22-6c40401089fa

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 79299ac8-4cf6-459c-ae22-6c40401089fa